Tribunal: TJMT
Processo: 1018577-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de mais um Mandado de Segurança oriundo da mesma causa, desta vez impetrado pela CAMPONESA AGROPECUÁRIA LTDA, a qual, agora, defende o cabimento do writ, em especial nos casos de decisão judicial teratológica insuscetível de recurso com efeito suspensivo.
Nesse contexto, a impetrante, em tom bastante agressivo, senão ofensivo, para quem, em suas palavras, todas as manifestações contrárias aos seus interesses seriam “esdrúxulas”, narra que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento de no. 1004258-92.2019.8.11.0000, também em trâmite perante a Terceira Câmara Cível de Direito Privado deste Sodalício, a autoridade impetrada, novamente, a Excelentíssima Senhora DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, admitiu, de forma temerária e ao arrepio do ordenamento jurídico, o Incidente de Assunção de Competência manejado pelo BANCO SISTEMA S/A.
Ao ver da impetrante, tal incidente seria incabível, ainda mais com efeito suspensivo, primeiro, por inexistir previsão regimental que o autorize na hipótese de dissídio jurisprudencial verificado em Recurso de Agravo de Instrumento e, segundo, por não subsistir qualquer controvérsia a respeito da natureza jurídica reipersecutória da ação anulatória autônoma à arrematação, seja no âmbito do tribunal local, seja dos tribunais superiores, tanto que não apresentado qualquer precedente específico em sentido contrário e, inclusive, a esse respeito, formada coisa julgada entre as partes, ante o resultado do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento de no. 1006645-17.2018.8.11.0000.
Com isso, então, a impetrante requer, na expectativa de devolver marcha ao recurso de origem, tutela liminar para sobrestar os efeitos da decisão impetrada.
Na sequência, quase que imediatamente após a impetração, o BANCO SISTEMA S/A compareceu espontaneamente aos autos, ocasião em que, além de contestar os argumentos da impetrante, destacou a prevalência do Código de Processo Civil diante de eventual antinomia com a norma regimental interna.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Conforme relatado, não se trata do primeiro Mandado de Segurança envolvendo a mesma demanda e, mais ainda, as mesmas partes, agora, apenas em polos invertidos da impetração.
Embora não seja possível ignorar o entendimento majoritário do colegiado, manifestado na primeira oportunidade, inclusive, muito recentemente, por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança de no 1017783-44.2019.8.11.0000, desta vez, de forma até surpreendente, inexiste controvérsia entre as partes do processo de origem a respeito do cabimento da writ, o que, aliado à falta de efeito vinculante do julgamento pretérito, dispensa, no momento, maiores digressões acerca do juízo de admissibilidade e permite, desde logo, a análise do pedido liminar.
Com efeito, para a obtenção da tutela liminar em Mandado de Segurança, o impetrante deve demonstrar, por prova inequívoca, o relevante fundamento do direito invocado, bem como o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
A esse respeito, a lição de Hely Lopes Meirelles:
A medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida” (art. 7o, III, da Lei 12.016/09). Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni iuris e periculum in mora. (...) A liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade. (Mandado de segurança e ações constitucionais. 32 Ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 85).
Pelo que dos autos consta, a autoridade impetrada, com fundamento no parágrafo 4o, do artigo 947 do Código de Processo Civil, admitiu o Incidente de Assunção de Competência manejado pelo BANCO SISTEMA S/A, com o propósito específico de espancar de dúvidas relevante questão de direito debatida nos autos de origem, consubstanciada na definição da natureza da ação anulatória autônoma à arrematação, mais especificamente, se reipersecutória ou meramente indenizatória.
Pois bem, a respeito da admissibilidade de tal incidente o artigo 947 do Código de Processo Civil dispõe que:
Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos.
Diante desse quadro, ao menos em cognição sumária, não subsiste, nem mesmo por evidências, a teratologia defendida pelo impetrante e, assim, o fumus boni iuris de que depende a tutela liminar.
É que, além de pautada em fundada controvérsia de notória repercussão social e, assim, traduzir interpretação jurídica razoável, a decisão impetrada apenas empregou o procedimento expressamente previsto na norma processual e regimental, que prevê a manifestação do órgão originário, antes da remessa ao órgão superior, cuja relatoria, ainda, deve ser mantida com a própria impetrada.
Nesse sentido, disposição expressa do artigo 181-B do RITJ:
Art. 181-B. Acolhida a proposta e lavrado o acórdão no órgão originário, o processo será distribuído na Seção da respectiva matéria, sendo relator do incidente o mesmo do recurso, remessa necessária ou processo originário.
Sob essa perspectiva, não há de se falar em relator natural que não a própria autoridade impetrada ou mesmo no descabimento do incidente em Recurso de Agravo de Instrumento, pelo simples fato do artigo 181-A antecedente ter equivocadamente se referido à apelação quando, assim como todas as demais disposições legais e regimentais correlatas, deveria ter dito apenas recurso.
Também, não assiste razão ao impetrante quando fala em coisa julgada sobre a natureza da própria ação, a um, pois, como visto, o Incidente de Assunção de Competência não procura atender apenas aos interesses individuais das partes envolvidas, mas, sim, tem por corolário o interesse da coletividade na prevenção de litígios e na segurança jurídica, antecipando a solução de questões de grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos, de onde, ainda, por consequência lógica, decorre a inexigibilidade de apresentação de inúmeros precedentes em conflito e, a dois, pois, o recurso paradigma, longe de estancar as discussões sobre o tema, apenas estabeleceu que a pretensão anulatória deveria ser deduzida em ação autônoma, sem responder se ela seria reipersecutória ou indenizatória.
Para que dúvidas não remanesçam, transcrevo a ementa do acórdão invocado pela impetrante:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – CARTA PRECATÓRIA - ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL – LEILÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE - CARTA DE ARREMATAÇÃO EXPEDIDA – INVALIDAÇÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo demonstração da invalidade, nos termos do art. 903, §1o, deve ser mantida a homologação da arrematação do imóvel. A discussão sobre eventual vício apto a ensejar a nulidade da arrematação, após a expedição da carta de arrematação, somente é possível por meio próprio, nos termos do art. 903, §4o do CPC.
Assim, por qualquer ângulo que se veja a questão, não se confirma o cenário jurídico defendido pela impetrante e de nenhuma teratologia padece a decisão impetrada, o que, por ora, impõe o indeferimento do pleito liminar.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar.
Assim, notifique-se a impetrada, concitando-lhe a prestar informações em até 10 (dez) dias.
Ato contínuo, cientifiquem-se os demais terceiros interessados para que, em igual prazo, intervenham nos autos, acaso queiram.
Em seguida, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Ainda, nos termos do artigo 78 do Código de Processo Civil, advirto o impetrante a respeito do uso de expressões ofensivas, as quais, ao ensejo, devem ser riscadas dos autos pelo Departamento.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.